Tribunal: TJDFT
Processo: 0747923-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747923-40.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: OSWALMIR CARVALHO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. “HOME CARE”. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TRATAMENTO RECOMENDADO. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. 1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. 2. A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em casos de enfermidade, terá atendimento adequado. 3. A recusa à internação domiciliar importa em negar a própria proteção contratual, o que afronta o interesse útil do contratante e esvazia o conteúdo da relação jurídica. 4. É importante lembrar que não se admite a intervenção ou a eleição do melhor tratamento clínico pela seguradora ou plano de saúde, sem, contudo, assumir igual responsabilidade pelos erros ou equívocos futuros e o resultado insatisfatório por conta da negativa dos procedimentos eleitos como essenciais pelo profissional de saúde. Diante disso, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. 5. A recusa do plano de saúde em cobrir a realização do tratamento indicado pelo médico da suplicante, sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS, não pode caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera direito extrapatrimonial. 6. RECURSOS CONHECIDOS. DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. A parte recorrente alega violação aos artigos 4o e 10, §4o, Lei no 9.656/1998, bem como interpretação divergente daquela dada pelo paradigma que colaciona, sustentando ser legítima a recusa em custear a assistência domiciliar, porquanto não estaria no rol obrigatório da ANS. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 73316276, pág. 21). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 4o, e 10, §4o, ambos da Lei no 9.656/1998, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012